Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000042-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: OSELINO SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO COERCITIVO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000042-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada OSELINO SOARES PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.